Tribunal: TJDFT
Processo: 0734842-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734842-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MORAIS RIBEIRO AGRAVADO: LUIS FELIPE PEREIRA DANIEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA MORAIS RIBEIRO contra decisão da Vara Cível do Paranoá que, em execução de título extrajudicial requerido contra LUIS FELIPE PEREIRA DANIEL, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged e ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a fim de que fosse verificada a existência de vínculos empregatícios do agravado (ID 244081811). Em suas razões (ID 75320261), sustenta que: 1) está com 80 anos de idade e busca a satisfação de crédito no valor de R$ 50.105,37; 2) todas as tentativas de localizar patrimônio do agravado foram infrutíferas; 3) requereu ao juízo a expedição de ofícios ao Caged e ao INSS para verificar eventual vínculo empregatício do devedor; 4) há indícios de que o executado se esquiva do cumprimento da obrigação assumida; 5) o Superior Tribunal de Justiça – STJ tem reiteradamente mitigado a regra da impenhorabilidade do salário quando inexistentes outros bens passíveis de penhora; 6) é possível, no caso, a pesquisa de vínculos empregatícios do executado para permitir a penhora de percentual de eventual remuneração; 7) a conclusão do juízo de que eventual penhora poderia comprometer a subsistência do agravado é precipitada; 8) a penhora de parte dos rendimentos do executado representa estratégia legítima para compelir o devedor a participar do processo e apresentar proposta de acordo; 9) a expedição dos ofícios é providência adequada e necessária. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição dos ofícios. No mérito, a confirmação da liminar para reformar em definitivo a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 75321605). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. No caso, a recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. A idade avançada da agravante, desacompanhada de qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata, não é suficiente para justificar a expedição imediata dos ofícios requeridos. Não há urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator